Tribunal: TJSP
Processo: 2132556-34.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO e AGRAVO INTERNO – Execução fiscal – Multa por construção irregular – Exercício de 2016 – Exceção de pré-executividade rejeitada – Pretensão à reforma da decisão – Inadmissibilidade – Questões aventadas pela agravante sobre a origem do crédito, se em decorrência da ausência de alvará de construção ou se por falta de alvará de habitabilidade que, em razão da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO e AGRAVO INTERNO – Execução fiscal – Multa por construção irregular – Exercício de 2016 – Exceção de pré-executividade rejeitada – Pretensão à reforma da decisão – Inadmissibilidade – Questões aventadas pela agravante sobre a origem do crédito, se em decorrência da ausência de alvará de construção ou se por falta de alvará de habitabilidade que, em razão da controvérsia instaurada nos autos, demandam dilação probatória, própria de embargos do devedor – Decisão mantida – Agravo desprovido – Agravo interno prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0001004508
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2132556-34.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Mongaguá, em que é agravante
CTEEP. COMPANHIA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
PAULISTA., é agravado MUNICÍPIO DE MONGAGUÁ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao agravo de instrumento e julgaram prejudicado o agravo interno.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY
JOSÉ FEDERIGHI (Presidente sem voto), BEATRIZ BRAGA E HENRIQUE
HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ROBERTO MARTINS DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
Agravo interno no 2132556-34.2020.8.26.0000/50000 – Digital
e Agravo de instrumento no 2132556-34.2020.8.26.0000
Agravante: CTEEP
Companhia de Transmissão de Energia
Elétrica Paulista (sucessora por incorporação da Companhia
Energética de São Paulo CESP)
Agravado: Município de Mongaguá
Comarca: Mongaguá Setor de Execuções Fiscais
Voto no 34.055-b
Julgamento conjunto com o agravo de instrumento no
2132556-34.2020.8.26.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO e AGRAVO INTERNO
Execução fiscal
Multa por construção irregular

Exercício de 2016
Exceção de pré-executividade
rejeitada
Pretensão à reforma da decisão

Inadmissibilidade
Questões aventadas pela agravante
sobre a origem do crédito, se em decorrência da ausência
de alvará de construção ou se por falta de alvará de
habitabilidade que, em razão da controvérsia instaurada
nos autos, demandam dilação probatória, própria de
embargos do devedor
Decisão mantida
Agravo
desprovido Agravo interno prejudicado.
Trata-se de agravo interno interposto contra o despacho
de pág. 17 que havia deixado de conceder a tutela de urgência pleiteada
em agravo de instrumento anterior interposto por CTEEP

Companhia de Transmissão de Energia Elétrica da r. decisão de págs.
364/366 (dos autos originários) que, em execução fiscal proposta pelo
Município de Mongaguá cobrando multa por construção irregular do
exercício de 2016, no valor de R$14.508,72, rejeitou exceção de pré-
executividade oposta pela executada entendendo ser necessária dilação
probatória, inviável por esta via.
Insurge-se a agravante sustentando que o débito relativo à
multa aplicada pelo Município-exequente é inexigível, uma vez que no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
exercício de 2016 possuía alvará de licença para construção vigente em
relação ao imóvel tratado nos autos. Afirma que a multa foi aplicada
ante a ausência de alvará de construção, o que a agravante possuía, e não
conforme manifestação da Fazenda Municipal justificando que teria sido
em razão do alvará de habitabilidade. Requer concessão de tutela de
urgência e, a final, seja dado provimento ao agravo.
Regularmente processado o recurso sem a tutela
pretendida, o agravado foi intimado e ofereceu contraminuta (págs.
26/29).
É o relatório.
De início, cabe ressaltar que o agravo interno restou
prejudicado em razão do julgamento deste agravo de instrumento.
O agravo de instrumento não comporta provimento.
Como bem lançado na r. decisão agravada, “eventual
existência de alvará para construção não importa, por si só, na
regularidade da obra objeto da multa, pois é possível que a construção
tenha extrapolado os limites da autorização, circunstância esta que
demanda dilação probatória”.
No caso vertente, entendo ser indispensável a oitiva da
parte contrária, que não trará qualquer prejuízo à agravante e estar-se-á
privilegiando o princípio do contraditório e da ampla defesa, momento
em que se proporcionará a ambas as partes a possibilidade de se
posicionar acerca de eventual construção irregular.
Pelo contido no instrumento, não se vislumbra, a priori,
tenha a agravante comprovado suas alegações, estreme de dúvidas,
porquanto ausente prova suficiente a abalar a presunção de legalidade do
ato administrativo que culminou na exigência de referida multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
Dessa forma, tais questões, não comprovadas de plano
pela agravante, demandam dilação probatória, já que o entendimento da
agravante é contrário ao do Município-exequente, tendo se estabelecido
verdadeira controvérsia.
Nesse sentido é o entendimento desta 18a Câmara de
Direito Público:
“Agravo de Instrumento. Exceção de pré-executividade.
A alegação de nulidade da execução por suposta
inexigibilidade
do
tributo
não
procede.
Impossibilidade de verificação de plano das matérias
levantadas. Necessidade de contraditório e dilação
probatória. Inadequação da via. Súmula 393 do STJ.
Precedentes desta Corte. Nega-se provimento ao recurso”
(Agravo de instrumento no 2100648-56.2020.8.26.0000,
rela. Desa. Beatriz Braga, j. 04/08/2020). destaquei
Acerca do tema também tem se posicionado a E. 14a
Câmara de Direito Público:
“Agravo de instrumento. Execução fiscal. Tarifa de água
e coleta de esgoto. Período de março de 2016 a fevereiro
de 2017. Rejeição de objeção de não executividade.
Alegação de ilegitimidade da incidência de juros
moratórios de 1% (um por cento) ao mês sobre o
valor dos débitos. Insuficiência da prova documental
para análise do tema. Matéria a ser deduzida em
embargos do devedor. Recurso denegado” (Agravo de
Instrumento no 2039198-15.2020.8.26.0000, rel. Des.
Geraldo Xavier, j. 28/08/2020). destaquei
Na mesma trilha entende E. 15a Câmara de Direito
Público:
“TRIBUTÁRIO
AGRAVO DE INSTRUMENTO

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE TARIFA DE
ÁGUA E ESGOTO
EXERCÍCIO DE 2016

MUNICÍPIO DE GUARULHOS. Decisão que rejeitou a
exceção de pré-executividade. Recurso interposto pela
executada. NULIDADE DA CDA
DILAÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
PROBATÓRIA. Impossibilidade
Discussão de vício
na certidão da dívida ativa. Presunção de legitimidade
e regularidade do ato administrativo. Precedente do
C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser
necessária prova produzida pelo administrado para se
afastar a exigibilidade da certidão de dívida ativa.
Impossibilidade de dilação probatória em exceção de
pré-executividade. Súmula 393 do C. Superior
Tribunal de Justiça Decisão mantida nesse ponto. No
caso dos autos, a pretensão do agravante é justamente
invalidar a certidão de dívida ativa (CDA), supostamente
eivada de vício insanável por não apresentar todos os
requisitos legais previstos no artigo 202 do Código
Tributário Nacional, uma vez que que o débito é
originado por um serviço que nunca foi prestado ou
disponibilizado Agravante que alega que no local não
há hidrômetro ou rede de esgoto disponível Argumenta,
ainda, que os valores constantes das certidões de dívida
ativa são equivocados, uma vez que o preço pelo serviço
deveria ser de 30% do consumo apurado, de acordo com
a legislação municipal Análise da controvérsia que
demanda a necessidade de dilação probatória, que é
impossível no bojo de exceção de pré-executividade,
conforme
entendimento
jurisprudencial.
Decisão
mantida Recurso desprovido” (Agravo de Instrumento
no 2182939-16.2020.8.26.0000, rel. Des. Eurípedes Faim,
j. 14/10/2020). destaquei
Em outras palavras, não é possível verificar, de plano, as
questões aventadas pela agravante diante da documentação acostada e da
controvérsia instaurada, de maneira que o caso está a demandar dilação
probatória, imprópria nesta via.
Assim, ausente nos autos prova cabal a abalar a
presunção de legalidade do ato administrativo, permanece hígido o título
executivo que fundamenta o pedido.
Ademais, não houve depósito do valor cobrado pelo
Município-exequente a fim de viabilizar a suspensão da exigibilidade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
crédito não tributário cobrado.
Por conseguinte, deve ser mantida 'in totum' a r. decisão
agravada.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo de
instrumento e julga-se prejudicado o agravo interno.
Roberto Martins de Souza
Relator